Tribunal: STF
Processo: HC 256442
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-20
Data de publicação: 2025-05-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. PRETENSÃO DE INCIDÊNCIA DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO ART. 41 DA LEI N. 11.343/2006. MATÉRIA NÃO EXAMINADA PELAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado pela Defensoria Pública de São Paulo, em 19.5.2025, em benefício de Tania Cristina dos Santos Skarellis, contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, pelo qual, em sessão virtual de 8.5.2025 a 14.5.2025, não conhecido o Agravo Regimental nos Embargos de Declaração no Habeas Corpus n. 921.348/SP, Relator o Ministro Og Fernandes.



O caso



    2. Consta do processo ter sido a paciente condenada, em 16.10.2023, pelo juízo da Primeira Vara Criminal da comarca de Guarulhos/SP, às penas de cinco anos e dez meses de reclusão, em regime inicial fechado, e quinhentos e oitenta e três dias-multa, pela prática do crime de tráfico de drogas (caput do art. 33 c/c inc. III do art. 40 da Lei n. 11.343/2006). Narrou-se na denúncia:



    “(...) no dia de 08 de julho de 2013, por volta das 10h30m, no Centro de Detenção Provisória situado na Rodovia Presidente Dutra, 13, - Cumbica, nesta cidade e Comarca TANIA CRISTINA DOS SANTOS SKARELLIS, qualificada a fls. 08, trazia consigo, para fins de venda e entrega a consumo de terceiros, no interior do estabelecimento prisional Adriano Marrey e no momento de visita, 01 porção de maconha, peso líquido total de 40,1 gramas, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar (Auto de Exibição e Apreensão – fls. 21 e Laudo de Constatação Provisório – fls. 25/27).



    Segundo o apurado, na data dos fatos, a denunciada trazia consigo, em seu ânus, o entorpecente supramencionado, ingressando com a substância no referido estabelecimento prisional, com o fim de praticar a traficância. 



    Ocorre que, ao passar pelo equipamento de scanner corporal para ingresso no presídio, as agentes penitenciárias puderam constatar a presença de objeto estranho alojado no interior do ânus da denunciada (fls. 19/20). 



    Questionada, a denunciada confessou a posse do entorpecente, retirando-o da região anal em local apropriado, bem como disse que pretendia entregar a droga para seu companheiro Gean Muller Araujo dos Santos” (fl. 64, e-doc. 2).



    3. A defesa interpôs a Apelação Criminal n. 1502047-14.2023.8.26.0535 no Tribunal de Justiça de São Paulo. Em 3.6.2024, a 14ª Câmara de Direito Criminal negou provimento ao recurso. Esta a ementa do acórdão:



    “APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGAS – RECURSO DEFENSIVO QUE VISA A ABSOLVIÇÃO NOS TERMOS DO ARTIGO 386, III DO CPP, ATIPICIDADE DA CONDUTA E EM RAZÃO DA COAÇÃO MORAL IRRESISTÍVEL – IMPOSSIBILIDADE – DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO PARA SUA FORMA TENTADA – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO IMPROVIDO” (fl. 127, e-doc. 2)



    Consta do sítio eletrônico do Tribunal de Justiça de São Pauloç que a condenação transitou em julgado para a defesa em 11.7.2024.



    4. Contra o acórdão da apelação a defesa impetrou o Habeas Corpus n. 921.348/SP no Superior Tribunal de Justiça. Em 1º.8.2024, o Relator, Desembargador convocado Jesuíno Rissato, denegou a ordem.



    Os embargos de declaração opostos pela defesa foram rejeitados (fls. 189-190, e-doc. 2).



    A defesa interpôs agravo regimental, não conhecido pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, Relator o Ministro Og Fernandes, em sessão virtual de 8.5.2025 a 14.5.2025, em acórdão com a seguinte ementa:



    “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO HABEAS CORPUS. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO. SÚMULA N. 182 DO STJ. AGRAVO NÃO CONHECIDO. 



    1. Nos termos dos arts. 1.021, § 1º, do CPC e 259, § 2º, do RISTJ, aplicados analogicamente ao Processo Penal, cabe ao recorrente, na petição de agravo regimental, impugnar especificamente os fundamentos da decisão agravada. 



    2. A decisão que denegou a ordem teve como fundamento o fato de o entendimento do Tribunal estadual estar em consonância com a jurisprudência desta Corte Superior, segundo a qual, ‘rejeitada a tese de configuração de crime impossível, uma vez que, ao trazer o entorpecente consigo, – independentemente de conseguir ou não adentrar com ele no sistema prisional – o recorrente já havia praticado uma das condutas típicas previstas no art. 33 da Lei 11.343/2006’. 



    3. Nas razões do agravo regimental, porém, a parte agravante não enfrentou de maneira adequada os motivos que impediram o conhecimento do pedido, impossibilitando o conhecimento do agravo regimental, nos termos do art. 1.021, § 1º, do CPC e da Súmula n. 182 do STJ, aplicável por analogia. 



    4. Agravo regimental não conhecido” (fl. 240, e-doc. 2).



    5. Esse acórdão é objeto do presente habeas corpus. A impetrante sustenta que “deve ser aplicada em relação à Acusada, em sua fração máxima de 2/3 (dois terços), a causa de diminuição de pena prevista no art. 41 da Lei nº 11.343/06, pois além de confessar a traficância em Juízo, e, portanto, colaborar com o processo criminal, de acordo com as narrativas das testemunhas (condutoras do flagrante) foi a própria Ré quem confessou informalmente a posse do entorpecente apreendido e o retirou de sua região anal, ou seja, ela colaborou voluntariamente com a investigação policial na recuperação total ou parcial do produto do crime (drogas) e deve ser proporcionalmente recompensada por isso” (fls. 8-9, e-doc. 1).



    Assevera que “a Acusada também identificou o coautor ou partícipe, isto é, seu companheiro Gean Muller Araújo dos Santos, estando integralmente preenchidos, portanto, os requisitos do art. 41 da Lei de Drogas” (fl. 9, e-doc. 1).



    Estes o requerimento e o pedido:



    “Destarte, demonstrados os requisitos autorizadores, é imperiosa a concessão da medida liminar, para assegurar à Paciente o direito de aguardar em liberdade o julgamento do mérito do writ, expedindo-se alvará de soltura em seu favor. 



    DOS PEDIDOS: 



    Diante do exposto, considerando as circunstâncias do caso concreto e uma vez verificado o constrangimento ilegal, requer-se: 



    a) A concessão liminar da ordem de Habeas Corpus; ou 



    b) A concessão da medida liminar acima pleiteada, comunicando-se à autoridade coatora para dar cumprimento à r. decisão, com a expedição de alvará de soltura; e 



    c) Seja, ao final, definitivamente concedida a ordem de Habeas Corpus, para que sejam reduzidas as penas aplicadas” (fl. 10, e-doc. 1).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO. 



    6. Os elementos jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.



    7. A condenação transitou em julgado em 11.7.2024, antes de a presente impetração ser protocolizada no Supremo Tribunal Federal em 19.5.2025.



    Este Supremo Tribunal consolidou jurisprudência no sentido da inviabilidade de utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, salvo em caso de manifesta ilegalidade, não comprovada na espécie. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. QUESTÕES NÃO EXAMINADAS NA INSTÂNCIA ANTECEDENTE. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 191.123-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 4.11.2020).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSO PENAL. WRIT SUBSTITUTIVO DE AÇÃO RESCISÓRIA. EXCEPCIONALIDADE. CRIME CONTRA O SISTEMA FINANCEIRO. DOSIMETRIA DA PENA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. 1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de revisão criminal (HC 139517, Rel. p/ acórdão Min. Roberto Barroso, DJe-025 de 8.2.2019). (…) 6. Agravo regimental conhecido e não provido” (RHC n. 131.660-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 5.4.2019).



    8. O pleito de incidência da causa de diminuição do art. 41 da Lei n. 11.343/2006 não foi examinado pelo Superior Tribunal de Justiça, nem pelo Tribunal de Justiça de São Paulo, pelo que não pode ser conhecido por este Supremo Tribunal Federal habeas corpus que tenha como objeto matéria não apreciada pelo órgão judicial apontado como coator, por incabível o exame per saltum, especialmente quando não se comprovam os requisitos para o acolhimento do pleito, como constrangimento, manifesta ilegalidade ou abuso de poder. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAL. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. NULIDADE. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. PRECEDENTE. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 210.325-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 24.2.2022).



    “HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO STJ. INVIABILIDADE. CABIMENTO DE AGRAVO INTERNO. INTERPOSIÇÃO INDISPENSÁVEL PARA ATENDER AO PRINCÍPIO DO JUIZ NATURAL E PARA EXAURIR A INSTÂNCIA RECORRIDA, PRESSUPOSTO PARA INAUGURAR A COMPETÊNCIA DO STF. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O habeas corpus ataca diretamente decisão monocrática de Ministro do STJ. Essa decisão tem o respaldo formal do art. 38 da Lei 8.038/1990 e contra ela é cabível o agravo previsto no art. 39 da mesma lei. Ambos os dispositivos estão reproduzidos, tanto no Regimento Interno do STF (arts. 192 e 317), quanto no Regimento do STJ (arts. 34, XVIII, e 258). Em casos tais, o exaurimento da jurisdição e o atendimento ao princípio da colegialidade, pelo tribunal prolator, se dá justamente mediante o recurso de agravo interno, previsto em lei, que não pode simplesmente ser substituído pela ação de habeas corpus, de competência de outro tribunal. 2. A se admitir essa possibilidade estar-se-á atribuindo ao impetrante a faculdade de eleger, segundo conveniências próprias, qual tribunal irá exercer o juízo de revisão da decisão monocrática: se o STJ, juízo natural indicado pelo art. 39 da Lei 8.038/1990, ou o STF, por via de habeas corpus substitutivo. O recurso interno para o órgão colegiado é medida indispensável não só para dar adequada atenção ao princípio do juiz natural, como para exaurir a instância recorrida, pressuposto para inaugurar a competência do STF (cf. HC 118.189, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 19/11/2013; HC 97009, Relator(a): Min. MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, julgado em 25/04/2013; HC 108718-AgR, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 10/09/2013, DJe de 24-09-2013, entre outros). 3. Ademais, o conhecimento do pedido por esta Corte implicaria dupla supressão de instância, já que acarretaria a deliberação de matéria que sequer foi objeto de apreciação definitiva pelo Tribunal estadual, o que não é admitido pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 122.275-AgR, Relator o Ministro Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 1º.7.2014).



    9. Nos termos do art. 41 da Lei n. 11.343/2006, terá a pena reduzida de um terço a dois terços “O indiciado ou acusado que colaborar voluntariamente com a investigação policial e o processo criminal na identificação dos demais co-autores ou partícipes do crime e na recuperação total ou parcial do produto do crime”. Essa colaboração deverá ser aferida pelas instâncias competentes para a análise probatória da ação penal, incabível na via estreita do habeas corpus.



    Aplicável a jurisprudência deste Supremo Tribunal pela qual não se admite conhecimento de habeas corpus, por incabível o exame per saltum de argumentos não apreciados pelo órgão judiciário apontado como coator, ainda mais em se tratando de casos como o presente, no qual não se comprovam os requisitos para a concessão da ordem de ofício, como flagrante constrangimento, manifesta ilegalidade ou abuso de poder. 



    10. Pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” 
(HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 1º.2.2011).



    11. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 20 de maio de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora